Tribunal: TJBA
Processo: 0512488-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512488-14.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SOFIA CAMOES DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SIGILIANO PARADELA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ANDRE SIGILIANO PARADELA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. BAIXA DO CNPJ DA ESTIPULANTE. CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações contra sentença que determinou o restabelecimento de plano de saúde de beneficiária idosa e condenou a operadora em danos morais. A ré cancelou o contrato alegando baixa do CNPJ da estipulante, ocorrida em 2019, embora tenha continuado a emitir boletos e receber mensalidades por mais de um ano após o fato, vindo a rescindir o vínculo apenas em dezembro de 2020, durante a pandemia.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é lícita a rescisão unilateral fundada na baixa da empresa estipulante quando a operadora mantém a relação contratual ativa por longo período; (ii) se o cancelamento abrupto gera dano moral e se o
quantum
fixado na origem comporta majoração; (iii) qual a base de cálculo correta para os honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A relação possui natureza de "falso coletivo", atraindo a proteção dispensada aos contratos individuais, vedando-se a rescisão unilateral imotivada sem a oferta de migração.

4. A conduta da operadora de receber mensalidades regularmente por mais de um ano após a baixa do CNPJ cria a legítima expectativa de continuidade do serviço (
surrectio
). O cancelamento posterior sob esse fundamento configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico por violar a boa-fé objetiva.

5. O cancelamento indevido de assistência médica de pessoa idosa e hipervulnerável, em pleno auge da pandemia de Covid-19, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral
in re ipsa
. O valor deve ser majorado para R$ 10.000,00, adequando-se aos precedentes da Corte e à função punitivo-pedagógica.

6. Havendo condenação em obrigação de fazer (manutenção do plano) e de pagar quantia certa (danos morais), os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico total, correspondente à soma de ambas as obrigações (art. 85, § 2º, CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da ré não provido. Recurso adesivo da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Viola a boa-fé objetiva (vedação ao comportamento contraditório) a operadora que, após receber mensalidades por longo período de estipulante com CNPJ baixado, rescinde o contrato unilateralmente sob esse fundamento. 2. O cancelamento abrupto de plano de saúde de idoso em contexto pandêmico enseja danos morais, cujo valor deve observar a proporcionalidade e o caráter pedagógico. 3. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais compõe-se da soma da indenização por danos morais e do proveito econômico da obrigação de fazer."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 422; CDC, arts. 4º, III e 51, IV; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2494913/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.05.2024; TJBA, Apelação 8130828-27.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 19.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
0512488-14.2020.8.05.0001
,
figurando como apelante e apelado, simultaneamente,
MARIA SOFIA CAMOES DE ARAUJO
e
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
ADESIVO DA PARTE AUTORA
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE
RÉ
,
nos termos do voto condutor.